Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCONHECE ORIGEM DA DÍVIDA. TELAS SISTÊMICAS SEM VAALOR PROBATÓRIO. ÔNUS DA EMPRESA FORNECEDORA DE COMPROVAR QA EXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da autora para: a) Declarar a inexistência do débito e determinar que a parte ré cesse as cobranças e retire o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e de seu cadastro interno, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00. b) Condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa referencial SELIC, deduzido o IPCA, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC, com redação da Lei 14.905/24”.
2. Em breve súmula, a autora relata que, em meados do mês de abril de 2023, entrou em contato com a empresa requerida para solicitar um cartão de crédito do flamengo, porém teve seu pedido negado. Narra que, ao dar entrada nos trâmites para aquisição de um apartamento, foi constatada uma dívida junto ao BRBCARD, ressaltando que o cartão nunca chegou em sua residência. Assevera que, ao fazer uma consulta no site do SPC/Serasa, verificou registro da suposta dívida com a requerida no montante de R$ 1.828,90.
3. Em contestação, a empresa requerida ressalta que vinculado ao CPF da autora consta o cartão VISA NACIONAL, de número 4099.XXXX.XXXX.7012 e conta cartão 1838256, que se encontra cancelado por inadimplência em perda. Informa que também há registro de emissão do cartão múltiplo MASTERCARD FLAMENGO MAIS QUERIDO, de número 5220.XXXX.XXXX.1014 e conta cartão 1006, porém, em relação ao referido cartão não há informações nos sistemas, tendo em vista que o mesmo não teve a função crédito aprovada. Salienta que o cartão possuía saldo devedor em aberto, o qual foi renegociado em 02/02/2023, com um acordo formalizado em 96 parcelas de R$ 40,58, nunca adimplido. Aduz que teve parte da carteira dos clientes em prejuízo cedida para a empresa de cobrança NAVARRA, da qual a autora faz parte e que, após a venda da carteira, a dívida junto à BRB CARD foi liquidada e transferida para essa nova empresa de cobrança, afirmando que não constam restrições nos órgãos de proteção ao crédito e que baixa da dívida junto ao SERASA foi realizada em 04/12/2024.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 71665466). Contrarrazões apresentadas (ID no 71665469).
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente ratifica os termos da contestação, acrescentando que existiam operações de compra que, como foram inadimplidas, resultaram nos juros, parcelamentos e encargos atuais e que a dívida decorreu tão somente da inadimplência da recorrida.
6. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a empresa recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrente comprovar o dano e o nexo causal.
8. Ademais, cabe à empresa recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC). Trata-se de ônus ope legis, sendo incabível a alegação de que o autor não provou os fatos constitutivos do seu direito.
9. Diferentemente do comando contido no art. 6o, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3o, do art. 14, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória do fornecedor de serviço, que só não será responsabilizado se provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6o, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts. 12, § 3o, e art. 14, § 3o, do CDC). (Precedente REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013).
10. No caso, a empresa recorrente apresentou as telas sistêmicas de ID no 71665459, pg. 02/05, todas produzidas unilateralmente e sem valor probatório, constando cobranças de IOF, encargos moratórios e parcelamentos, sem demonstrar a dívida original. Em razões recursais, a recorrente anexou demonstrativos de compra de ID no 71665463, pg. 07/08, telas que não foram juntadas em momento anterior, caracterizando inovação recursal, em afronta aos limites objetivos da demanda, ponto que não pode ser conhecido.
11. Não logrando demonstrar a origem da dívida e a sua exigibilidade, é indevida a cobrança feita pelo recorrente que acarretou a negativação do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, remanescendo o dever de indenizar.
12. Conforme precedentes do STJ, enseja indenização por danos morais a manutenção indevida do nome de consumidor em cadastro restritivo de crédito, sendo um dano in re ipsa, é dizer, do próprio registro de fato inexistente.
13. Quando a recorrente inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito agiu de maneira negligente. Não se pode olvidar que a figuração em cadastro de consumidores inadimplentes é potencialmente lesiva ao patrimônio material e moral de qualquer pessoa.
14. Acrescente-se que o recorrido foi atingido em sua moral, quando, sem dar causa, teve seu nome inscrito no registro de inadimplentes, o qual é nacionalmente divulgado. O nexo causal entre a conduta negligente e o dano moral experimentado é visível. Todos os requisitos exigidos para a reparação do dano moral estão presentes.
15. A indenização deve ser fixada moderadamente, em atenção às circunstâncias da lide, à gravidade do ilícito praticado e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim a natureza compensatória e dissuasória da reparação, sendo adequado o valor fixado em sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
16. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/1995).
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/1995.